Tribunal: TJBA
Processo: 8009470-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009470-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
ESMERALDO MENEZES DANTAS

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. C
OMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO.
DEVOLUÇÃO COM RESULTADO “DESCONHECIDO”
. EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO – RECONHECIMENTO. TEMA 1132 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º
8009470-30.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante

JUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES

e Agravado

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator